Tribunal: STF
Processo: AI 761690
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   PROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de 
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa 
   e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação 
   infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional 
   indireta.